Tribunal: TJBA
Processo: 8072767-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072767-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: ZILDA ALVES DOS SANTOS Advogado(s): LENICE ARBONELLI MENDES TROYA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9 (IDEC). SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADPF Nº 165 PELO STF. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO. EFICÁCIA VINCULANTE E ERGA OMNES. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRAZO DE ADESÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face de acórdão que, nos autos do agravo de instrumento nº 8072767-45.2024.8.05.0000, negou provimento ao recurso e manteve o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva oriundo da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 (Plano Verão), rejeitando o pedido de sobrestamento e dispensando a prévia liquidação por artigos. O embargante alega omissão quanto à necessidade de suspensão do feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência do julgamento definitivo do STF na ADPF nº 165 — que declarou a constitucionalidade dos planos econômicos, reafirmou o acordo coletivo homologado e fixou prazo de vinte e quatro (24) meses para novas adesões — impõe o sobrestamento do presente cumprimento de sentença, assegurando-se à exequente a oportunidade de deliberar sobre a adesão ao acordo. III. Razões de decidir 3. O STF, por unanimidade, ao julgar procedente a ADPF nº 165 em 23/05/2025, declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II e reafirmou a homologação do acordo coletivo, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem expurgos inflacionários em caderneta de poupança. 4. A tese vinculante fixada pela Corte Suprema estabelece que a adesão ao acordo coletivo é o único meio de ressarcimento disponível aos poupadores, sendo o prazo para novas adesões de vinte e quatro (24) meses a contar de 03/06/2025. 5. A decisão proferida na ADPF nº 165 ostenta eficácia vinculante e erga omnes, impondo o sobrestamento do feito em observância ao art. 927, I, do CPC. 6. Ausente o caráter manifestamente protelatório, afasta-se a multa pleiteada com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos. Feito sobrestado. Tese de julgamento: "A decisão proferida pelo STF na ADPF nº 165, dotada de eficácia vinculante e erga omnes, que declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e condicionou o ressarcimento dos expurgos inflacionários à adesão ao acordo coletivo homologado, impõe o sobrestamento dos cumprimentos individuais de sentença coletiva, assegurando-se à parte exequente a oportunidade de deliberar sobre a adesão, cujo prazo se encerra em 03/06/2027." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, I; 1.022, II; 1.023; 1.026, §2º. Lei nº 9.882/1999, art. 10, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 165/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, sessão virtual de 16 a 23/05/2025, ata publicada em 03/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SOBRESTAR O FEITO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.